Tribunal: TJDFT
Processo: 0718939-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718939-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP AGRAVADO: REAL CRED COBRANCAS LTDA - ME, REAL CREDITO FACIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Executivo Extrajudicial – Localização dos Bens da Parte Executada – Esgotamento das Vias Ordinárias – Expedição de Ofício à SEFAZ-DF e à SUSEP – Antecipação da Tutela Recursal – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, conforme consta dos autos, o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF) e à Superintendência de Seguro Privado (SUSEP) nos seguintes termos, in verbis: “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, uma vez que os executados já foram citados, conforme se verifica do ID 106230894. Ademais, a parte exequente pugnou pela expedição de ofício à Secretaria de Fazenda com o fim de localizar imóveis de propriedade dos executados. É certo que o Princípio da Cooperação previsto no Código de Processo Civil preconiza que todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca da efetiva prestação jurisdicional, contudo, para que haja a mediação do Juízo deve o credor esgotar todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor que não necessitem de intervenção judicial, o que não se verifica no caso em apreço, tendo em vista que não houve consulta aos Cartórios de Registro de Imóveis. Assim, a expedição do ofício pleiteada pressupõe esgotamento das vias ordinárias. Indefiro, pois, o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda. Por fim, a Superintendência de Seguro Privado - SUSEP é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da Economia, foi criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966. Assim, expedição de ofício para SUSEP em nada contribuirá para o recebimento do crédito perseguido, já que não se trata de pesquisa de bens passíveis de penhora. Posto isso, indefiro o referido pedido. Retornem os autos à suspensão determinada no ID 112573428. Consta ainda dos autos que as pesquisas de bens realizadas nos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, ante a não localização de bens passíveis de penhora. Pois bem. O Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Os precedentes desta Egrégia Corte de Justiça consideram a probabilidade de provimento do presente recurso, porquanto a integração do Judiciário aos sistemas administrativos visa a Celeridade Processual e satisfação do crédito do demandante, sem que esta medida represente a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEIS IRREGULARES. OFÍCIO À SEFAZ. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, capaz de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. A pesquisa realizada junto ao sistema informatizado dos Ofícios de Registro de Imóveis - ERIDF não alcança os imóveis irregulares, que não possuem registro no fólio real. 3. No caso, restaram frustradas as diversas tentativas de localização de ativos em nome da Executada/Agravada nos sistemas à disposição das partes e do juízo, quais sejam, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, além de não ter surtido efeito, para a satisfação do crédito, a suspensão da carteira de habilitação da devedora. 4. Nesse contexto, mostra-se cabível a expedição de ofício à SEFAZ - Secretaria de Fazenda do DF, com vistas à localização de imóveis irregulares em nome da devedora, os quais, embora não matriculados nos Ofícios de Registro de Imóveis, possuem valor econômico e podem estar cadastrados na SEFAZ, para fins de cobrança de IPTU. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1386574, 07250317720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS E VALORES. CONSULTA À SUSEP E À SEFAZ. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE PESQUISA. INSUCESSO. (omissis) 2. A considerar o esgotamento, infrutífero, das pesquisas ordinárias de busca de valores hábeis à penhora e para localização de imóveis de propriedade dos executados-agravados, mostra-se possível e adequado oficiar-se a Secretaria de Fazenda - SEFAZ, tendo em conta a alternativa de se localizarem bens imóveis usufruídos pelos executados mediante cessões de direitos possessórios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1290583, 07244872620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 27/10/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DA CONSULTA. SEM ÊXITO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXEPCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PROVIDO. (omissis) 2. Realizadas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud por duas vezes, acrescentando-se consulta única ao E-ridf, todas sem êxito, verifica-se a excepcionalidade exigida para acolhimento de pleito de envio de ofício à SEFAZ/DF, pois se constata o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do executado passíveis de penhora. 3. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, provido.” (Acórdão 1280695, 07136865120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 18/9/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS JUDICIAIS. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. POSSIBILIDADE. 1.Nos termos do art. 524, VII, do CPC, é ônus do credor diligenciar para a localização de bens passíveis de penhora do devedor. 2. Contudo, comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a utilização de sistemas judiciais informatizados do Poder Judiciário, BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, não há óbice ao deferimento do pedido de expedição de ofício à SEFAZ, como medida acessória e em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional 3. Recurso provido.” (Acórdão 1242559, 07280047320198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) No presente caso, o pedido de expedição de ofício à SEFAZ-DF se justifica diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, sendo insuficiente a pesquisa INFOJUD para localizar eventuais bens irregulares. Portanto, vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual. Quanto ao pedido de expedição de ofício à SUSEP, entende melhor submeter a questão ao Colegiado, considerando a divergência de entendimentos no âmbito desta Egrégia Corte de Justiça. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. EXPROPRIÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO VIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS - CNSEG E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO BRASIL - CVM. VOCAÇÃO DAS ENTIDADES INDIVIDUALIZADAS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DAS ENTIDADES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DIVISADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na conformidade do objeto social e forma de operação da Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, da Confederação Nacional das Seguradoras-CNSEG e da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil-CVM, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ou seja, não têm entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos de pessoas físicas ou jurídicas, tornando inviável que sejam desvirtuadas de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte exequente, salvo situações excepcionalíssimas. 2. As entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada atuam, ademais, sob a égide da publicidade, viabilizando que seus atos sejam acompanhados mediante consulta aos sistemas de publicações oficial, tornando viável que a parte interessada perscrute se a contraparte atua nos segmentos regulados ou mantém aplicações no mercado de ações, não se afigurando que sejam desvirtuadas de suas atuações institucionais como forma de atender interesses de litigante que sequer evidenciara que atinara para aludida realidade e tentara envidar as diligências que demandara sem interseção judicial. 3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao judiciário, como forma de ser viabilizada a localização de bens dos executados passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1390822, 07298176720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSEP, SEFAZ/DF E INCRA. NÃO CABIMENTO. 1. A norma processual civil traz mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. 2. No caso em apreço, incabível a expedição de ofícios à SEFAZ/DF, INCRA e SUSEP vindicada pelo exequente, pois, além da ausência de indícios quanto à existência de bens em nome dos devedores, destaca-se o fato de que a pesquisa já realizada, via sistema BACENJD e INFOJUD, abrange essa busca patrimonial e restou infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1317215, 07376247520208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021.) Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal requisitando informações acerca de eventuais imóveis cuja tributação seja devida pela parte executada. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem para cumprimento da medida ora deferida, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator